Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-14.2014.8.11.0085
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-14.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE URH – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VISUALIZAÇÃO – NECESSIDADE DA COBRANÇA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO – RESOLUÇÃO 96/2007 DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em excesso de execução, nas hipóteses em que a URH é cobrada com base no valor atualizado na data de seu pagamento, com base na Resolução no 96/2007 da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1187-14.2014.8.11.0085

APELANTE:
HELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Helio Pereira de Souza
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos ventilados, a fim de reconhecer o excesso de execução, e determinar que o montante executado deve ser com base na URH arbitrada no respectivo momento.

O Recorrente afirma, em síntese, que, não há excesso de execução, em razão de que o montante fixado para execução é referente ao valor da URH atualizado, o que é plenamente cabível, consoante o artigo 1o da Resolução 96/2007 da OAB/MT.

Nesta toada, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que a ação seja julgada improcedente.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, de acordo com a certidão de ID no 113900999.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 82870999, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Helio Pereira de Souza
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos ventilados, a fim de reconhecer o excesso de execução, e determinar que o montante executado deve ser com base na URH arbitrada no respectivo momento.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser observada, esta sendo o acerto, ou não, da Sentença ao reconhecer o excesso e execução.

Pois bem.

Verifica-se que, os presentes Embargos à Execução foram opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 171-25.2014.8.11.0085), esta que objetiva o recebimento de 40 (quarenta) URHs, a corresponder a R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

O Estado de Mato Grosso, contudo, aduziu excesso de execução por meio da presente ação, em razão de que o Exequente teria atualizado o valor das URHs, entretanto, estas deveriam ser cobradas com base no valor da data do respectivo arbitramento.

Como relatado, o Magistrado Singular julgou procedente a alegação, a reconhecer o excesso, e reduzir o montante.

É certo, no entanto, que, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Como é sabido, a URH (Unidade Referencial de Honorários Advocatícios) é um índice que reflete a variação do poder de compra, a servir como unidade de conta e referência de valores, no intuito de remunerar a atuação dos profissionais da advocacia.

Destarte, a referida unidade é padronizada, e é atualizada anualmente, consoante tabela disposta pela própria OAB.

Neste sentido, veja-se o que é regulado na Resoluçaõ no 96/2007 da OAB/MT:

Art. 1o Aprovar as Normas Gerais e TABELA DE HONORÁRIOS, constantes dos anexos I e II, respectivamente, que servirão de referência a todos os advogados inscritos nesta Seccional, orientando–os na contratação de seu trabalho profissional, a fim de evitar excessos, e principalmente, o aviltamento nos valores, de modo que não atentem contra a dignidade da Advocacia.

§ 1o: A Tabela destina-se, ainda, a prestar auxílio aos Juízes na fixação de honorários de Advogado Dativo e do Assistente Judiciário, bem como a servir de referência nos arbitramentos judiciais de honorários advocatícios, nos casos em que a legislação o determinar ou possibilitar, não se prestando, todavia, como referência à fixação de piso salarial do advogado.

§ 2o: Os valores constantes da Tabela são fixados em URH – Unidade Referencial de Honorários, instituída por esta Resolução, cujo valor inicial é fixado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), e será anualmente atualizado pela variação do INPC do IBGE apurada no primeiro dia do mês subsequente ao aniversário da aprovação da presente.

Nota-se que, a Resolução torna clara a necessidade da atualização anual, e isto, obviamente, se dá como forma de corrigir a defasagem monetária que impacta a sociedade periodicamente.

Não seria correto, por óbvio, admitir que um valor fixado há,
e.g.
, 10 (dez) anos, possui o mesmo poder de compra que atualmente, sendo assim, a OAB, por meio de suas tabelas, efetua a atualização da URH, justamente para prevenir eventuais defasagens no momento do pagamento da unidade.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATADO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito.

(N.U 0000504-41.2014.8.11.0096, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/8/2020, Publicado no DJE 13/8/2020).

Com estas considerações, é certo que a pretensão recursal merece acolhimento, já que é devido a utilização dos valores da URH de acordo com a data de seu respectivo pagamento, e não no dia em que foi fixada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial, e julgar improcedente os Embargos à Execução opostos, ante a não visualização do excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022